Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708655-81.2024.8.07.0009 RECORRENTE: AURELIANO MENDES GONÇALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATAÇÕES DISTINTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar violação no dever de informação ou outra falha no serviço prestado pela instituição financeira, devendo ser mantido o contrato de mútuo/portabilidade celebrado entre as partes (CPC 373 I). 2. Não há nos autos indicação de que os dois novos empréstimos contratados pelo autor tenham relação com o contrato de portabilidade, pois foram realizados em datas e valores distintos, por meio de autenticação em dispositivo móvel e uso de senha pessoal. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, 37 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo ter sido comprovada a relação de consumo existente entre as partes, bem como o desrespeito aos princípios da transparência e informação adequada pela instituição financeira, ora recorrida. Afirma que o banco se aproveitou da baixa instrução do insurgente para omitir informações cruciais sobre a natureza dos contratos firmados, razão pela qual deve ser reconhecida a abusividade da conduta e o vício de consentimento ocorrido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 6o, inciso III, 37 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como destacado na r. sentença, o contrato de portabilidade e os dois novos contratos de empréstimo foram celebrados em datas distintas. (...) Além disso, a portabilidade do empréstimo foi realizada com dilação do prazo para pagamento em 12 meses e redução de R$ 100,86 no valor das prestações. O aumento no prazo para pagamento e diminuição no valor da parcela resultou no aumento do saldo devedor em R$ 577,56, como usualmente ocorre nos empréstimos sujeitos às taxas de juros oferecidos pelas instituições bancárias. (...) Por fim, ressalto que os extratos das transações demonstram que com a portabilidade o CET – Custo Efetivo Total – do empréstimo foi reduzido de 28,89% a.a. para 14,70% a.a. (ID 66400407 e ID 66400408), inexistindo comprovação do alegado dano material ou moral suportado pelo autor.” (ID 69424060). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71316220. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003